Tribunal: STF
Processo: ADI 5621
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.734/2012. PARTICIPAÇÃO EM PAGAMENTO DE ROYALTIES. § 1º DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE DEFERIDO.
Relatório
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta, em 9.11.2016, pelo Partido da República – PR contra “os arts. 48 e 49, inciso I, alínea ‘c’ e inciso II, alínea ‘d’, da Lei nº 9.478/97, na redação original; arts. 48, inciso I, alínea ‘c’ e inciso II, alínea ‘c’ e 49, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 9.478/97, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012; e 42-B, inciso I, alínea ‘c’ e inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 12.351/10, na redação dada pela Lei nº 12.734/2012” (doc. 1).

2. Em 24.3.2017, pela Petição/STF n. 13.890/2017, a Confederação Nacional dos Municípios – CNM requereu “sua habilitação como amicus curiae” (fl. 9, doc. 32). 

Em 23.5.2020, pela Petição/STF n. 35.792/2020, a Associação dos Municípios Excluídos do Rol dos Recebedores de Royalties do Petróleo e Gás – AMROY requereu “seu ingresso como amicus curiae, na presente ADI” (fl. 5, doc. 42). 
Em 1º.3.2021, pela Petição/STF n. 23.392/2021, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP requereu “sua participação no feito na qualidade de Amicus Curiae” (fl. 18, doc. 47).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 

3. A petição das requerentes veio acompanhada da respectiva procuração com poderes específicos para ingressar nesta ação direta, cumprindo-se o decidido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
“É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 

4. Reconhecida a relevância da matéria, a representatividade das postulantes e a circunstância de estarem representadas por procurador habilitado especificamente para a finalidade, admito o ingresso da  Confederação Nacional dos Municípios – CNM, da Associação dos Municípios Excluídos do Rol dos Recebedores de Royalties do Petróleo e Gás – AMROY e da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, como amici curiae, na presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).

5. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para proceder à nova autuação com a inclusão do nome das peticionárias, na condição de amici curiae, e de seus representantes legais.

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora